Tribunal: CARF
Processo: 10580.725157/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de URV, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730/03, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
IRPF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física ainda que o produto da sua arrecadação seja destinado a outros entes federados.
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. INFORMAÇÕES INCORRETAS. SÚMULA CARF No 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725157/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.259 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
MARCIO REINALDO MIRANDA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. NATUREZA
TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a
título de “URV”, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730/03, por
absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
IRPF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA
UNIÃO.
A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de
pessoa física ainda que o produto da sua arrecadação seja destinado a outros
entes federados.
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE
PAGADORA. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
MULTA
DE
OFÍCIO.
FONTE
PAGADORA.
INFORMAÇÕES
INCORRETAS. SÚMULA CARF No 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725157/2010-00
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725157/2010-00

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para excluir da base de cálculo apurada os juros moratórios devidos pelo
atraso no pagamento das diferenças de remuneração decorrentes da conversão de cruzeiro real
para URV e para afastar a multa de ofício aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem resumir os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 67/68):
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física –IRPF
correspondente aos anos calendário de 2005 e 2006, para exigência de crédito tributário,
no valor de R$ 11.828,88, incluída a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos
e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV
em 1994, consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais que
tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à tributação
exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias, em atendimento
ao despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006,
que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 2.140/2006. Foi atendido, também, o despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009, que dispõe sobre a forma de apuração do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725157/2010-00

a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois o
enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em
perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza indenizatória
das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que por esse motivo
estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Este tratamento
seria extensível aos valores a mesmo título recebidos pelos membro do magistrados
estaduais;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao estabelecer
no art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a natureza indenizatória da verba
paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal tributo. Além disso, se a fonte
pagadora não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o autuado a informar tal
parcela como isenta em sua declaração de rendimentos, não tem este último qualquer
responsabilidade pela infração;
d) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da Bahia
para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV tem a
natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o
Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do
Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
e) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis, deveriam
ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente como no lançamento
fiscal;
f) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas como
tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes sobre elas,
tendo em vista sua natureza indenizatória;
g) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de ofício e
juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa fé, seguindo orientações da fonte
pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei Estadual da Bahia no 8.730, de
2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das diferenças de URV;
h) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se pela
inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado Geral da União, através da Nota
AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a
RFB.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725157/2010-00

Cientificada do acórdão de primeira instância em 13/10/2011 (e-fls. 179), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 20/10/2011 (e-fls. 76/121) no qual, em apertada
síntese, reitera as razões de sua Impugnação:
- inexistência de conduta hábil à aplicação de multa de ofício e responsabilidade
exclusiva do Estado da Bahia;
- imprestabilidade da base de cálculo na forma em que se encontra;
- não incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios/compensatórios;
- natureza indenizatória das diferenças de remuneração devidas em razão da
conversão de Cruzeiro Real para URV;
- violação ao princípio constitucional da isonomia: aplicabilidade da Resolução no
245 do STF também aos magistrados estaduais; e
- ilegitimidade ativa da União para a exigência do imposto em exame.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se esclarecer, inicialmente, que o imposto sobre a renda é um tributo de
competência da União, nos termos do art. 153, III, da Constituição Federal, independentemente
da destinação da receita correspondente. Ao contrário do que defende a interessada, a repartição
tributária prevista no art. 157, I, Constituição Federal não tem o condão de alterar essa
competência, haja vista o disposto nos arts. 6o e 7o do Código Tributário Nacional. Por
conseguinte, não merece ser acolhida a ilegitimidade ativa apontada no Recurso Voluntário.
Relevante reproduzir os seguintes excertos do Acórdão no 2101-002.434, que trata
de situação semelhante à dos autos:
No recurso, a contribuinte alegou ilegitimidade da União para cobrar o valor do imposto
sobre a renda na fonte que não foi retido pelo Estado Membro.
Neste tema, salientamos que o imposto sobre a renda é tributo de competência da União,
que não pode delega-la a qualquer outro ente, nem mesmo à unidade federada que o
retém do seu servidor, na forma de imposto na fonte, e que é, ela mesma, destinatária do
produto dessa arrecadação.
E sobre isso, o Código Tributário Nacional, no parágrafo único de seu artigo 6o,
reafirma que os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras
pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela a que
tenham sido atribuídos.
Desse modo, compete somente à União legislar sobre o imposto sobre a renda, nos
limites estabelecidos pela Constituição. O fato de o produto de parte da sua arrecadação
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725157/2010-00

destinar-se ao Estado da Bahia não confere a este competência para produzir leis
deliberando sobre o tributo, a teor do artigo 7o do Código Tributário Nacional.
É também a União o sujeito ativo da obrigação tributária, titular de legitimidade ativa
para cobrar o imposto porventura não pago, independentemente de qual seja o destino
do produto da arrecadação. Cumpre à fonte pagadora dos rendimentos, no caso, o
Ministério Público do Estado da Bahia, somente a incumbência de fazer a retenção do
imposto de renda na fonte de seus servidores e demais empregados, o que não o torna
sujeito ativo na relação jurídica tributária.
É esse também o entendimento exarado no Acórdão no 2401-005.032, cuja ementa
encontra-se parcialmente transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:
2004, 2005, 2006
IRPF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. UNIÃO. LEGITIMIDADE.
A repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes federados não
afeta a competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o Imposto
sobre a Renda. Portanto, não implica transferência da condição de sujeito ativo.
No que concerne à infração em exame, a jurisprudência deste Conselho é pacífica
no sentido de que as diferenças de remuneração decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para
URV consistem em verbas tributáveis, haja vista a ausência de previsão legal para a sua isenção.
Dessa forma, adoto as razões de decidir extraídas do Acórdão no 9202-007.239, de relatoria da
ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardoso, que versa sobre situação idêntica à que aqui se
aprecia:
O apelo visa rediscutir a incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV
recebidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
A matéria não é nova neste Colegiado.
[...]
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725157/2010-00

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de
renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725157/2010-00

Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO
DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV – VERBA PAGA
EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA – RESOLUÇÃO 245/STF –
INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público estadual em
URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao
caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga omnes, de
modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de
direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e, assim,
constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Ressalte-se que a verba ora analisada já foi objeto de inúmeros julgamentos pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, citando-se como exemplo a oportunidade em que
se deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por meio do
Acórdão no 9202-003.585, de 03/03/2015, assim ementado:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725157/2010-00

Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido."
A decisão foi assim registrada:
"Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
especial da Fazenda, determinando o retorno dos autos à turma a quo, para analisar as
demais questões trazidas no recurso voluntário do contribuinte. Vencido o Conselheiro
Marcelo Oliveira, que votou por negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral o Dr.
Marcio Pinto Teixeira, OAB/BA no 23.911, patrono da recorrida. Defendeu a Fazenda
Nacional a Procuradora Dra. Patrícia de Amorim Gomes Macedo."
Importante ressaltar nesse ponto que o Acórdão no 2102-001.337, indicado no
Recurso Voluntário como precedente para o afastamento da tributação em caso coincidente com
o dos autos, foi reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em virtude da decisão
consubstanciada no Acórdão no 9202-003-585, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido.
Quanto ao cálculo do imposto devido, resta claro na Descrição dos Fatos do Auto
de Infração que a tributação foi efetuada com base nas alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido recebidos (e-fls. 06):
O cálculo do Imposto de Renda devido está demonstrado no Anexo I, composto de
folha única, parte integrante e indissociável do Auto de Infração, elaborado em
obediência ao Despacho do Ministro da Fazenda de 11 de maio de 2009, que aprova o
PARECER PGFN/CRJ/No 287/2009, de 12 de fevereiro de 2009, que dispõe que no
cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem
ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Diante das alegações da contribuinte, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 71):
Em razão das citadas diferenças terem sido recebidas acumuladamente, o imposto de
renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referiam tais rendimentos, conforme depusera o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009.
Quanto à tributação das diferenças de URV de forma isolada, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, cabe observar que, nos anos
calendários em questão, as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o contribuinte à
incidência do imposto de renda em sua alíquota máxima, bem como que já tinham sido
aproveitadas as parcelas a deduzir previstas em tabela progressiva. Nesta situação, o
imposto apurado mediante aplicação direta da alíquota máxima sobre os rendimentos
omitidos coincide com o imposto apurado com base na tabela progressiva sobre a base
de cálculo ajustada em razão da omissão.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725157/2010-00

Com efeito, de acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral
reconhecida, o cálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
observar o regime de competência, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos. Por conseguinte, considero corretos os
cálculos efetuados pela fiscalização, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
No que tange à alegação de que a responsabilidade pela retenção do imposto de
renda recai somente sobre a fonte pagadora, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 12, com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Não obstante, assiste razão à recorrente quanto ao afastamento da multa de ofício
no presente caso. Conforme se extrai da Descrição dos Fatos do Auto de Infração, a contribuinte
classificou indevidamente como “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” os valores recebidos
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de “URV” a partir de informações fornecidas
pela própria fonte pagadora (e-fls. 05). Assim, deve ser adotado o entendimento contido na
Súmula CARF n° 73, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Da mesma forma, impende ser acatado o pleito da recorrente quanto à não
incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios referentes às diferenças salariais
devidas no caso em exame. De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 808), “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”. A decisão encontra-
se assim ementada:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725157/2010-00

4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 98, II, “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento parcial para excluir da base de cálculo apurada os juros moratórios devidos pelo
atraso no pagamento das diferenças de remuneração decorrentes da conversão de Cruzeiro Real
para URV e para afastar a multa de ofício aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 195
DF CARF MF
Original